Tribunal: TJBA
Processo: 0002388-57.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002388-57.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSENILTON SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS.
MUNICÍPIO DE
ILHÉUS
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE ATRANSPI. AFASTADA. DIREITO À GRATUIDADE AO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO COMPROVADO NOS AUTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ACOMETIMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSSIBILIDADE DE LABORAR. DANO DE ORDEM MORAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. POSSIBILIDADE.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
DO MUNICÍPIO E PROVIDO DO AUTOR
.
SENTENÇA
REFORMADA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Autora
/
Apelante
recorre no id. 61180997,

sustentando ser devida a indenização por danos morais; a legitimidade passiva da ATRANSPI; e o cabimento de condenação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Já o Município/Apelante recorre no id. 61180998, aduzindo a separação de poderes; e, a ausência dos requisitos para obtenção do passe livre.

2. A tese de ilegitimidade passiva suscitada por ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BAHIA - ATRANSPI não merece acolhimento. Isso porque a falta de competência da suscitante para concessão do benefício de passe livre não afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide tendo em vista sua incumbência de confeccionar e fornecer o cartão eletrônico de acesso ao serviço gratuito do transporte coletivo municipal, imprescindível para que o acionante possa usufruir do benefício, mesmo que concedido por Comissão de Avaliação e Controle da Gratuidade no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.

3. Consoante prova existente nos autos (id. 61180787), o Requerente é portador de doença mental, CID 10M511, M541 e M580, e, em decorrência de tal situação, faz jus à gratuidade de transporte, a qual teve negado a revalidação do cartão de acesso.

4. Assim sendo, restou comprovado nos autos que a parte autora é pessoa de parcos recursos, configurando-se, assim, a presença dos requisitos autorizadores do benefício.

5. Convém ainda salientar que no tocante à alegação do Município de Ilhéus sobre a Separação dos Poderes, entendo que cabe ao Poder Judiciário apreciar as questões que lhe são apresentadas e a proceder ao controle externo dos atos praticados pela Administração Pública, sendo que o reconhecimento ao direito da parte autora não implica violação ao Princípio da Separação de Poderes porque apenas assegura a aplicação da Constituição Federal e das normas legais que regem a matéria.

6. O dano moral é a lesão a bens pessoais não econômicos que causem dor, tristeza, abalo, constrangimento, desgosto, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade e nos sentimentos daquele que o sofre.

7.
In casu
, constata-se que o direito do acionante ao benefício da gratuidade no transporte urbano coletivo era patente (doença mental demonstrada, além de tratamento médico indispensável ao seu quadro), inclusive porque o mesmo já possuía o benefício, razão pela qual entendo que a negativa do ente público ao requerimento de renovação do pleiteante, ocorrida sem razões ou fundamentos, caracterizou a ocorrência de danos morais indenizáveis.

8. Com relação aos honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, o colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 1.002, pacificou o entendimento de ser devida a condenação da verba sucumbencial.

9
.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
DO MUNICÍPIO E PROVIDO DO AUTOR
.
SENTENÇA
REFORMADA

para: i) rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA – ATRANSPI; ii) condenar solidariamente os Réus ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos a partir desta data; iii) e condenar solidariamente os Réus em honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, estes destinados, exclusivamente, ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002388-57.2011.8.05.0103
, em que figuram como apelante
JOSENILTON SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS e outros (2)
e como apelada
ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Município e DAR PROVIMENTO ao apelo do Autor
, nos termos do voto da relatora.